Tribunal: TJSP
Processo: 1005558-42.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Autor que promoveu a ação alegando que foi vítima de um acidente, que resultou na perda da falange do dedo mínimo de uma das mãos - Alegação, ainda, de que procurou o hospital réu, que lhe prestou apenas um primeiro atendimento, mediante a cobrança de R$ 150,00, e que se negou a prosseguir no tratamento, sem que houvesse prévio pagamento - Pretensão à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Autor que promoveu a ação alegando que foi vítima de um acidente, que resultou na perda da falange do dedo mínimo de uma das mãos - Alegação, ainda, de que procurou o hospital réu, que lhe prestou apenas um primeiro atendimento, mediante a cobrança de R$ 150,00, e que se negou a prosseguir no tratamento, sem que houvesse prévio pagamento - Pretensão à restituição do valor pago e condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Sentença que condenou a apelante a devolver a quantia cobrada para atendimento médico, no valor de R$150,00, e a pagar indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 – Irresignação do hospital requerido Acolhimento - Réu que alega que não houve recusa no tratamento, mas que o próprio autor evadiu-se do local, quando vinha sendo atendido - Circunstância que consta da ficha de atendimento do paciente – Testemunha do autor que não permaneceu no local, e que não esclareceu as razões pelas quais o autor deixou o hospital réu - Testemunha do réu que informou que o paciente deixou o hospital, por recusar-se a se submeter a outros exames, inclusive de radiografia – Prova insuficiente a respeito da recusa no atendimento - Ônus da prova do autor – Recurso provido.